Tribunal: STF
Processo: HC 254896
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC nº 962.299, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, evidenciadas pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ostenta passagem na Vara da Infância pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas e foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca expedido nos autos do inquérito que investigava o seu envolvimento com associação voltada para comercialização ilícita de entorpecentes. Durante a diligência, os policiais encontraram na residência do acusado 59 porções de crack, dois tabletes de maconha, 77 eppendorfs de cocaína, balança de precisão e soco inglês, o que demonstra o risco ao meio social. 



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante–, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    5. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Aduz que “no presente caso não restou demonstrado na decisão do Juiz a quo quaisquer motivos que sustentasse a decretação preventiva do paciente, pelo contrário os argumentos lá lançados são genéricos”. Destaca que “a quantidade apreendida na residência do paciente foi baixa cerca de 25 gramas de maconha” e que “nenhum petrecho que liga a traficância foi apreendido na residência do paciente”. Ainda, aponta que “a existência de atos infracionais por si só, não podem servir como fundamento para segregação cautelar, mormente porque os atos infracionais apontados são do ano de 2022, ou seja, há um grande lapso temporal, não podendo se falar em reiteração delitiva”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento do writ e a concessão da ordem para fim de que seja determinado em caráter liminar: 



    a) A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, tendo em vista a ausência dos requisitos da custódia cautelar, bem como que a decisão proferida pelo Juízo a quo contraria entendimento dos Tribunais Superiores, com a imediata expedição do alvará de soltura, subsidiariamente, 



    b) a Substituição da Prisão Preventiva por quaisquer das Medidas Cautelares Alternativas à Prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura. 



    Ao fim, no mérito pugna, seja julgada procedente a presente demanda, convalidando a medida liminar ora pleiteada.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte:



    [...]



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que:



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ostenta passagem na Vara da Infância pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas e foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca expedido nos autos do inquérito que investigava o seu envolvimento com associação voltada para comercialização ilícita de entorpecentes. Durante a diligência, os policiais encontraram na residência do acusado 59 porções de crack, dois tabletes de maconha, 77 eppendorfs de cocaína, balança de precisão e soco inglês, o que demonstra o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade que justifique a reforma da decisão impugnada. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental.”   



    Na hipótese sub examine, o Tribunal de a quo assentou que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ostenta passagem na Vara da Infância pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas e foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca expedido nos autos do inquérito que investigava o seu envolvimento com associação voltada para comercialização ilícita de entorpecentes”. Ressaltou, ainda, que “os policiais encontraram na residência do acusado 59 porções de crack, dois tabletes de maconha, 77 eppendorfs de cocaína, balança de precisão e soco inglês, o que demonstra o risco ao meio social”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido,verbis:   



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente